Tribunal: STF
Processo: RHC 215695
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR NOMEADO. DESNECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO ADOÇÃO DO RITO DA LEI Nº 9.099, DE 1995. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 721.564/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 meses de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 (estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público). O título condenatório transitou em julgado em 26/07/2017 (e-doc. 1, p. 174).



    3. Em 03/02/2022, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar e solicitou informações à autoridade coatora. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator deferido a liminar e solicitado informações ao Juízo de origem. Ao analisar o mérito da impetração, o Relator não conheceu do habeas corpus, cassando a liminar anteriormente deferida, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4. Neste recurso, a defesa alega a nulidade da certificação do trânsito em julgado da ação penal, em razão da ausência de intimação pessoal do advogado dativo para ciência da sentença condenatória, tendo se dado apenas por meio de Diário Eletrônico. Diz que a jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do defensor no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, é limitada à cientificação da defesa das sessões de julgamento das Turmas Recursais, não abrangendo a intimação da sentença condenatória.



    4-A. Argumenta não ter o Juízo de primeiro grau seguido o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099, de 1995, pois, pelo que se depreende dos autos, todos os atos processuais na ação penal foram praticados de acordo com as regras do rito sumário previsto no Código de Processo Penal. Segundo defende, a prerrogativa de intimação pessoal do defensor público ou do defensor dativo deve se dar em qualquer processo e grau de jurisdição, inexistindo qualquer legislação que disponha em sentido contrário. Ressalta a existência de prejuízo, uma vez que a falta de intimação ensejou a não interposição de apelação, com o consequente trânsito em julgado da decisão.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena imposta ao recorrente nos autos da ação penal nº 0005340-77.2011.8.26.0150 até o final julgamento do presente recurso. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado do título condenatório, com a consequente reabertura de prazo e devida intimação de seus defensores para interposição de recurso de apelação.  



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 44).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, a Quinta Turma do STJ assim se manifestou:



    “De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Conforme foi dito anteriormente, não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar proferida em impetração originária, por configurar indevida supressão de instância, consoante dispõe o Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado sumular (HC n. 318.415/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 12/8/2015).



    Na hipótese, conforme foi dito na decisão que deferiu a liminar, verifiquei, em uma análise perfunctória dos autos, a plausibilidade jurídica na tese contida no presente mandamus, no sentido de que, em razão da não intimação pessoal do defensor dativo sobre o teor da sentença penal condenatória, o paciente, ora agravante, teve em seu desfavor, precocemente, certificado o trânsito em julgado.



    Contudo, após detida análise do feito, esta relatoria entendeu que deveria ser cassada a liminar anteriormente deferida, a fim de que a ordem não seja conhecida, nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, segundo as informações enviadas pelo Juízo de primeiro grau a esta relatoria, constata-se que, de fato, não houve a intimação pessoal do defensor nomeado, nos moldes do art. 370, § 4º, do CPP, contudo tal prática é dispensável no âmbito dos Juizados Especiais, sendo suficiente a sua intimação por meio da imprensa oficial, conforme ocorreu no caso dos autos.



    Confira-se, no ponto, o teor das informações prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cosmópolis/SP (e-STJ fls. 302/304):



    Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro, Por intermédio do presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem:



    O feito tramita nos termos da Lei 9099/95 (Juizado Especial Criminal)



    ANDERSON KIOSHI SATOU, paciente, já qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incursos no artigo 50, caput, do Decreto Lei n ° 3.688/41, porque, no dia 17 de maio de 2011, por volta das 17h05min, na Rua Primeiro de Janeiro, n.° 313, Jardim Scursoni, nesta cidade e Comarca de Cosmópolis, estabeleceu e explorou jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante pagamento ou sem ele.



    Em 29/06/2016 foi proferida sentença que condenou o paciente: "... Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o acusado ANDERSON KIOSHI SATOU às penas de TRÊS MESES DE PRISÃO SIMPLES, em regime aberto, e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário, por infração ao artigo 50 do Decreto Lei n.° 3.688/641 e para absolver o acusado COSME DANTAS NETO por infração ao artigo 50 do Decreto Lei n.° 3.688/641, que ora lhe foi imputada com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por fim, nos termos do artigo 44 do CP, de substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado eis que o réu ostenta antecedentes pela prática da mesma contravenção (fls. 38/44)...". 



    O Ministério Público foi intimado da sentença em 12/7/2016 e a Defesa, pela publicação no Diário de Justiça Estadual disponibilizada em 18/7/2016, considerando-se data de publicação o primeiro dia útil subsequente.



    O paciente Anderson foi intimado pessoalmente da sentença em 12/07/2017 quando declarou que iria consultar seu defensor para decidir ser recorria ou não da condenação em primeiro grau.



    Foi certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público aos 18/7/2016, e aos 11/7/2017 para o paciente e seu defensor.



    Aos 6/11/2017 o Defensor Público indicado para o paciente, Dr. Gustavo Adolfo Andretto da Silva peticionou nos autos requerendo a expedição de certidão de honorários, indicando-se, portanto, que estava ciente da sentença que resolveu o mérito da ação penal, rito sumaríssimo, bem como conformado com a condenação proferida, pois não apresentou qualquer recurso.'



    Aos 21/5/2018 foi expedido Mandado de Prisão (Regime Aberto) em desfavor do paciente para que iniciasse a execução da pena privativa de liberdade imposta. O Mandado de Prisão foi cumprido em 29/5/2018.



    A Guia de Recolhimento para execução da pena foi emitida em 20/9/2018 e a PEC foi cadastrada em 24/7/2019, sob o número 0000795-80.2019.8.26.0150.



    Por se tratar de processo de rito sumaríssimo (Lei 9099/95) há entendimento de que a intimação ao advogado, ainda que público, pode ser feito pelo Diário de Justiça, conforme tese, data vênia, citamos: "No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, não se exige a intimação pessoal do defensor público, admitindo-se a intimação na sessão de julgamento ou pela imprensa oficial (RHC 079148/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Julgado em 18/4/2017, DJE 3/5/2017)".



    Ainda que se entenda que a intimação deva ser pessoal, o defensor público do paciente peticionou nos autos em 6/11/2017, conforme acima detalhamos, ou seja, muito tempo antes do efetivo início da execução da pena que seu deu com a prisão do paciente em 29/5/2018.



    Desta forma, entende este Juízo que não houve prejuízo ao paciente e, consequentemente, motivos para arguição de qualquer nulidade. - negritei.



    Nessa linha de intelecção, destaca-se que, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, é prerrogativa da Defensoria Pública ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo.



    Tal prerrogativa é, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, estendida aos defensores dativos. Ocorre que, no âmbito dos Juizados Especiais criminais, não se exige a intimação pessoal do defensor público, admitindo-se a intimação na sessão de julgamento ou pela imprensa oficial (precedentes do STF e do STJ) (RHC 79.148/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 3/5/2017)



    Ao ensejo, destaco os seguintes precedentes desta Corte Superior:



    HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DO RECURSO PERANTE COLÉGIO RECURSAL. IMPETRAÇÃO DESTE WRIT DIRETAMENTE NESTA CORTE. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO OU DATIVO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NÃO CONHECIMENTO DESTA IMPETRAÇÃO.



    [...]



    4. Hipótese em que não há flagrante constrangimento ilegal. No âmbito especial dos juizados de celeridade e especialidade, não há necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública. Regra especial que se sobrepõe à geral. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    5. Habeas corpus não conhecido



    (HC 241.735/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 19/11/2012, DJe de 26/11/2012) - negritei.



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE ENTORPECENTES E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL. DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O julgamento dos recursos pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais prescinde da intimação pessoal dos defensores públicos, bastando a intimação pela imprensa oficial. Precedentes do STF.



    2. Ordem denegada



    (HC 105.548/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 17/5/2010) - negritei



    No mesmo sentido, colhe-se do parecer do Ministério Público Federal que (e-STJ fl. 321): Como bem observado pelo Juízo de piso, em se tratando de processo de rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal, regido pelos princípios da informalidade e da simplicidade dos atos processuais, a exigência de intimação pessoal de Defensor Público ou nomeado não prevalece em razão da existência de regramento específico sobre a matéria, bastando que seja intimado pela imprensa (inteligência do art. 82, §4º, da Lei n. 9.099/95), como ocorreu no caso. Deste modo, ao contrário do sustentado pela Defesa, não haveria a necessidade de intimação pessoal do advogado do paciente (defensor dativo), afinal, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não são aplicáveis as previsões legais do art. 370, §4º, do Código de Processo Penal e do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50, que preveem, respectivamente, a necessidade de intimação pessoal do Defensor Público ou do dativo, em razão de regra expressa do art. 82, §4º, da Lei n. 9.099/95, que dispõe que "as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa.".



    Por fim, não obstante o esforço argumentativo da combativa defesa, observo que não foi apreciada pela Corte local a alegação de que todos os atos processuais na ação penal em tela foram praticados de acordo com as regras do rito sumário previsto no Código de Processo Penal, e não o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais), motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.” (e-doc. 34, p. 5-9, grifos nossos).



    8. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelo STJ não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a necessidade de intimação pessoal dos defensores nomeados, prevista no art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, é desnecessária no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, sendo suficiente a intimação pela imprensa oficial. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “INTIMAÇÃO - DEFENSOR PÚBLICO - ATO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. O critério da especialidade é conducente a concluir-se pela inaplicabilidade, nos juizados especiais, da intimação pessoal prevista nos artigos 370, § 4º, do Código de Processo Penal (com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996) e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 (com a redação introduzida pela Lei nº 7.871, de 8 de novembro de 1989)”



    (HC nº 851.74/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/10/2005, p. 16/12/2005; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. 2. Turma Recursal Dos Juizados Especiais Criminais. 3. Alegação de nulidade por falta de intimação pessoal do defensor público. 4. Não configuração. Defensora Pública na Turma Recursal devidamente intimada. Princípio da unidade e indivisibilidade da defensoria pública. 5. Não aplicação do art. 370, § 4º, do CPP, aos juizados especiais. Precedente. 6. Ordem indeferida”



    (HC nº 83.690/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2004, p.26/03/2004; grifos nossos).



    8-A. No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE EXAME. ART. 323, PRIMEIRA PARTE, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    (AI nº 721.037/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/10/2008, p. 21.10/2008, grifos nossos).



    9. Seguindo esse mesmo entendimento de valorização da celeridade do procedimento previsto na Lei nº 9.099, de 1995, este Supremo Tribunal também já se posicionou quanto à desnecessidade de intimação pessoal de procuradores federais no âmbito dos Juizados Especiais Federais. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 648.626-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/04/2013, p. 08/04/2014 — Tema nº 549 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais”.



    10. Observo, ainda, que esta Corte, ao assentar a inaplicabilidade no âmbito dos juizados especiais do contido no art. 370, § 4º, do CPP e art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060, de 1950, excluiu a necessidade de intimação pessoal dos defensores públicos e dativos de todos os atos do processo, e não apenas das sessões de julgamento das Turmas Recursais, como alega a defesa.



    11. A questão referente à suposta prática dos atos processuais de acordo com as regras do rito sumário previsto no Código de Processo Penal e não segundo o procedimento dos Juizados Especiais Criminais não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não foi objeto de debate pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator